Tribunal: STJ
Processo: 5068576-14.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912097 - SC
(2025/0133414-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: ADENILDO LESKE
ADVOGADO
: NICÁCIO GONÇALVES FILHO - SC011095
EMBARGADO
: HELENI CAVALCANTI D ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: SÉRGIO MAYER DIAS - SC021484B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
Documento eletrônico VDA55321931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 7afa26e6-ece1-4c28-a8d6-0f0b3accbec6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 7afa26e6-ece1-4c28-a8d6-0f0b3accbec6

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912097 - SC
(2025/0133414-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: ADENILDO LESKE
ADVOGADO
: NICÁCIO GONÇALVES FILHO - SC011095
EMBARGADO
: HELENI CAVALCANTI D ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: SÉRGIO MAYER DIAS - SC021484B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54390064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:22
Código de Controle do Documento: 5b9c6b31-610f-4888-835e-dd344c52baae

Trata-se de embargos de declaração (fls. 308-312) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 297-298):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo nos
próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Verificar se a parte agravante impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido pelo
princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do III, do CPC e da art. 932,
Súmula n. 182/STJ.
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade enseja
o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: 1. O agravo deve impugnar especificamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser
conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III.
art. 932,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Min. Luis
EAREsp 746.775/PR,
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgInt
nos EDv nos
Min. Luis Felipe Salomão,
EAREsp 1.246.184/SP,
Segunda Seção, julgado em 09.10.2019.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de vício no
acórdão. Sustenta para tanto que (fls. 309-311):
Data vênia o entendimento desta r. Câmara de Julgamento do STJ, a nosso
modo de ver, mostra-se imprescindível o provimento do recurso em tela,
porquanto a digníssima Decisão está em confronto com a jurisprudência do
próprio Superior Tribunal de Justiça, orientada na linha dos precedentes a
seguir transcritos:
[...]
Como se infere das súmulas acima transcritas, a decisão que deixa de
analisar matéria relevante para o desfecho da questão, mesmo após a
oposição de Embargos Declaratórios, incorre na violação do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
[...]
Documento eletrônico VDA54390064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:22
Código de Controle do Documento: 5b9c6b31-610f-4888-835e-dd344c52baae

Assim sendo, podemos perceber que houve a demonstração explicita dos
dispositivos ora questionados, com a exata compreensão da controvérsia,
impugnando especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 317-321).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Na verdade, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fl. 302):
Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, o agravo deve atacar
especificamente os motivos utilizados pela Corte de origem para negar
seguimento ao recurso especial.
No caso em análise, a petição do agravo não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, o que atraiu a aplicação do
III, do CPC e, por analogia, da
deixando de
art. 932,
Súmula n. 182/STJ,
combater especificamente a Súmula n. 83/STJ.
A impugnação à
dá-se com a indicação de precedentes
Súmula n. 83/STJ
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, a fim
de demonstrar que a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior é outra,
providência não atendida pela parte agravante.

Como visto, o recurso foi desprovido pela incidência da Súmula n. 182/STJ,
por não ter sido impugnada especificamente a Súmula n. 83/STJ.
Assim, não se observa omissão apontada.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54390064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:22
Código de Controle do Documento: 5b9c6b31-610f-4888-835e-dd344c52baae

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.912.097 / SC
Número Registro: 2025/0133414-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02028960920118240000 2028960920118240000 50175499220218240054 50685761420238240000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADENILDO LESKE
ADVOGADOS : NICÁCIO GONÇALVES FILHO - SC011095
SÉRGIO MAYER DIAS - SC021484
AGRAVADO
: HELENI CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: SÉRGIO MAYER DIAS - SC021484B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
EMPREITADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ADENILDO LESKE
ADVOGADO
: NICÁCIO GONÇALVES FILHO - SC011095
EMBARGADO : HELENI CAVALCANTI D ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: SÉRGIO MAYER DIAS - SC021484B
TERMO
Documento eletrônico VDA55298079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:24:06
Código de Controle do Documento: db6ddb9f-0baf-4f5a-8718-4978517e6e0d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55298079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:24:06
Código de Controle do Documento: db6ddb9f-0baf-4f5a-8718-4978517e6e0d